Tribunal: STF
Processo: AI 594482
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Decisão judicial: motivação suficiente: ausência de
   violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal ou de negativa
   de prestação jurisdicional.
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: discussão acerca da imposição de multa por intuito
   protelatório, de natureza infraconstitucional.